Tribunal: TJBA
Processo: 8190713-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190713-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DIGIO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: FLAVIANA RIBEIRO PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA.
VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu provimento ao recurso do banco. A decisão anterior reformou a sentença para julgar o pedido de indenização improcedente.

Ao reformar a sentença, o tribunal inverteu o ônus de pagar as custas e honorários. O acórdão condenou a autora ao pagamento de 11% sobre o valor da causa, mas não mencionou que ela é beneficiária da justiça gratuita.

A autora alega omissão. Pede que conste no documento a suspensão da cobrança, conforme prevê a lei. O banco, em resposta, afirma que a suspensão é automática e não precisa estar escrita no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o acórdão é omisso por não ressalvar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência devidas por beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil permite o uso de embargos de declaração para corrigir omissões em decisões judiciais.

A autora teve o benefício da justiça gratuita deferido no início do processo (ID 84128123). Esse benefício não foi cancelado ou revogado.

O art. 98, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários e custas se ele perder a causa.

No entanto, o § 3º do mesmo artigo obriga que a cobrança dessas verbas fique suspensa por cinco anos. A cobrança só pode ocorrer se o credor provar que a situação financeira do devedor melhorou.

O silêncio do acórdão sobre essa suspensão no momento de fixar a condenação configura omissão técnica. É necessário que o título judicial seja claro para evitar cobranças ou penhoras indevidas no futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais exige a menção expressa à suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2113763 RJ 2022/0120235-1, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos embargos de declaração opostos por
FLAVIANA RIBEIRO PEREIRA
, em face do acórdão proferido nos autos da apelação nº
8190713-35.2024.8.05.0001
, em que figura como embargad
o

BANCO DIGIO S.A
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da quarta câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos integrativos, nos termos do voto do relator.